Tribunal: TJMT
Processo: 1013712-96.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013712-96.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[DANIELA CAETANO DE BRITO - CPF: 694.516.641-49 (ADVOGADO), OSMAR REIS MOTA - CPF: 942.609.741-49 (AGRAVANTE), ANDRE EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO - CPF: 154.646.228-70 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOSÉ DE SOUZA PINTO (AGRAVADO), ANA CONTI DE SOUZA PINTO - CPF: 088.395.238-63 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANDRE EDUARDO BOZOLA DE SOUZA PINTO - CPF: 154.646.228-70 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCIO CASTILHO DE MORAES - CPF: 403.862.951-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE -
DEFERIMENTO DO
PEDIDO LIMINAR APÓS REALIZAÇÃO DE
AUTO DE CONSTATAÇÃO
–
COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE POSSE DA PARTE AGRAVADA – REQUISITOS DO ART. 561, DO CPC, PREENCHIDOS - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O Magistrado de piso, antes de examinar o pedido liminar, determinou a realização de Auto de Constatação por Oficial de Justiça e com base na prova produzida, aliado a documentação acostada junto a inicial, é que deferiu o pedido de liminar formulado pela parte autora.

Na espécie, a partir dos documentos que instruíram a petição inicial, num juízo de cognição sumária, verificou-se haver prova robusta quanto a posse da parte autora, bem como a comprovação do esbulho possessório.

Existindo provas quanto às circunstâncias fáticas que permeiam a lide, a alegação de esbulho possessório ganha a robustez e a certeza necessárias para, já neste estágio processual, ser concedida a respectiva liminar de manutenção de posse.

Em consequência, presente a comprovação robusta do esbulho possessório e inexistindo dúvidas quanto à verdade dos fatos que deram origem à controvérsia existente, mostra-se possível a concessão da medida liminar para garantir os Autores a posse sobre os bens objeto da lide, motivo pelo qual a r. decisão deve ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por OSMAR REIS MOTA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, nos autos da Ação de Manutenção de Posse no 3504-53.2018.811.0017 - Código: 147599, ajuizada em seu desfavor por ESPÓLIO DE JOSÉ DE SOUZA PINTO, que revogou liminar de abstenção de modificação e/ou edificação no imóvel em litígio, deferindo então à parte autora, ora Agravada, a exercer a posse do referido imóvel, antes mesmo do trânsito em julgado.

Em seu recurso, alega o agravante que é uma pessoa hipossuficiente e necessita de sua área para trabalhar e sobreviver, ao passo que o agravado se utiliza de sua propriedade de 30.832,1068 hectares para avançar em cima de área devoluta, no caso, Gleba Paulista, onde se encontram vários possuidores que aguardam a regularização fundiária por parte do Estado.

Afirma que a fazenda do agravante fica a 22 km de distância da sede da Fazenda Independência e que possui referida área rural desde 01 de janeiro de 2014, há mais de 05 anos, quando adquiriu os direitos possessórios de ROSELIA DE OLIVEIRA SANTOS.

Aduz que, de acordo com o auto de constatação, o oficial de justiça não esteve em área que o requerido estivesse, bem como as pessoas entrevistadas pelo oficial de justiça são funcionários da agravada, e que a área está sendo até objeto de investimento da ENERGISA, cuja energia fora aprovada em setembro de 2018.

Sustenta que jamais fora procurado pelo autor para dirimir quaisquer dúvidas quanto a limites e divisas e que possui certidão de órgãos públicos como a declaração do Poder Legislativo, reconhecendo o requerido como ocupante da área rural.

Por fim, informa que inexiste construção nova, mas melhorias realizadas na sede antiga de dona Roselia.

Assim, requer seja concedido efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, seja o presente recurso acolhido e provido para reconhecer o direito do agravante de permanecer na posse do Rancho Candeia até o final da demanda, em razão de comprovar estar exercendo posse da área e não ter a agravada exercido posse sobre a área em questão.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (ID 17495472).

As informações solicitadas ao juízo singular foram prestadas (ID 18781489).

Contraminuta da parte Agravada (ID 21062974).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1013712-96.2019.8.11.0000

VOTO - VISTA

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (1o VOGAL)

Egrégia Câmara:

Este Agravo de Instrumento foi interposto por
Osmar Reis Mota
com intuito de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia-MT, nos autos da Ação de Manutenção de Posse ajuizada pelo
Espólio de José de Souza Pinto
,
representado por sua inventariante Ana Conti de Souza Pinto
,
a qual é representada por André Eduardo Bozola de Souza Pinto.

Ao manejar a Ação Possessória, o Agravado alegou que José de Souza Pinto faleceu em 20/06/2015, e que era proprietário de imóvel rural denominado “Fazenda Independência”, com 30.832,1062 ha, localizada no Município de Luciara-MT, desde meados de junho de 1990.

O Recorrido aduziu que, diante da idade avançada e de os familiares residirem no Estado de São Paulo, o
de cujus
não teve mais condições de realizar trabalhos na propriedade e que em virtude desses fatos a área foi objeto de diversas invasões.

Argumentou que seus familiares nunca abandonaram o imóvel e repelem os invasores com ajuizamento de diversas ações. Cita como exemplos os autos da Ação de Conhecimento - Código 6138 (arquivada), Ação Cautelar – Código 6323 (arquivada), Ação de Reintegração de Posse – Código 11411 (arquivada), Ação de Usucapião – Código 13033, Ação de Reintegração de Posse – Código 35084, Ação de Reintegração de Posse – Código 37104 e Ação de Reintegração/Manutenção de Posse – Código 45734.

O Agravado relatou que o filho do
de cujus
,
André Eduardo Bozola de Souza Pinto
, vem dando continuidade aos trabalhos do pai, mantém a fazenda produtiva e luta incansavelmente em defesa do patrimônio herdado, de forma que esta Ação é mais uma dentre várias aforadas com o objetivo de proteger e por a salvo a propriedade e posse da “Fazenda Independência”.

Sustentou que a hipótese versa sobre invasor recente que deve ser retirado do imóvel, pois desrespeita ordens judiciais proferidas em outros feitos.

De acordo com a inaugural da demanda, enquanto o Sr.
Eduardo Bozola de Souza Pinto
se dirigia à sede da Fazenda, deparou-se com área de aproximadamente 10 (dez) hectares sendo, indevidamente, gradeada, cercada, e com a construção de uma casa já em fase de acabamento.

Sustentou que tais alterações foram realizadas pelo Agravante num período de dois meses, quando o funcionário da fazenda detectou a invasão.

Alegou que assim que tomou conhecimento do esbulho (em 21/11/2018), dirigiu-se até a Delegacia de Polícia de São Félix do Araguaia-MT para o registro do Boletim de Ocorrência n.o 2018.371061.

Ao final, requereu a concessão da medida liminar de reintegração de posse, ou que fosse determinada a inspeção judicial
in loco
, a fim de confirmar a veracidade dos fatos alegados.

A Juíza singular houve por bem determinar a constatação judicial da área, para de confirmar os fatos noticiados pelo Agravado. (Id. 15276032 – Pág. 19).

Conforme se observa do Id. 15276045, o Auto de Constatação foi realizado em 05/06/2019, ocasião em que o Oficial de Justiça se deparou
“com uma casa em alvenaria inacabada, rebocada, coberta de telha amianto, toda no contra piso, tendo um caixa d’água de 2.000 litros de água ao chão não sendo utilizada, um motor estacionário de energia, um poço de água construído recentemente, estacas enfincadas ao solo para edificação de cercas e delimitação da sua área, também diversas estacas o solo sendo preparadas para a construção de demais cercas [...]
”.

O Oficial de Justiça relatou que não encontrou o Agravante no local da área invadida e que ao percorrer o imóvel encontrou os Senhores Silvanir Pereira Gomes e Antônio Wilson da Silva, possuidores de áreas de terras vizinhas ao imóvel do Agravado, os quais afirmaram que o Recorrente invadiu a área há aproximadamente 08 (oito) meses e que o Recorrido é proprietário do imóvel há muitos anos, herdando a fazenda do seu pai.

O Meirinho também se deparou com o Sr. José Irameu Rodrigues da Silva, o qual afirmou ser morador da cidade de Luciara-MT e informou que conhece a área da Fazenda Independência desde os seus 19 (dezenove) anos de idade, tendo inclusive trabalhado como servente de pedreiro na construção da sede da Fazenda, bem como ratificou que o Agravante invadiu o imóvel e que é muito conhecido na região como invasor de terras, tanto que já foi retirado de terras indígenas SUIAMIÇU, conhecida como Posto da Mata.

De acordo com o Auto de Constatação, o Oficial de Justiça perguntou ao Sr. José Irameu Rodrigues da Silva se ele saberia informar de quem o Agravante teria comprado o imóvel e ele afirmou que não sabia, já que todos na região têm conhecimento de que o imóvel pertence ao Recorrido.

Por fim, o Meirinho dirigiu-se à sede da Fazenda Independência, relatou que foi recebido pelo funcionário do Agravante – Sr. Otoniel Pereira de Castro, sua esposa Alione da Silva Castro e o filho Ozaniel Pereira Caastro, bem como constatou que
“toda área da fazenda é cercada de arame liso com cinco fios e estacas de landi [...], que na sede possui dois tratores, pasto formado, que no local existe cerca de 800 bovinos entre bois e vagas, e uma tropa de cavalos e burros de aproximadamente 20 animais, tendo curral de madeira, terra esta produtiva [...]”
, e também se dirigiu ao “retiro da Taboca”, também propriedade do Agravado, onde constatou a presença de uma casa de tábua, curral com embarcador, tanque de água para bebedor de gado e um trator.

Antes de a Juíza singular apreciar o pedido liminar formulado pelo Agravado, o Recorrente peticionou nos autos, alegando preliminar de carência de ação, sob a tese de que a área não está devidamente delimitada.

Insurgiu-se quanto ao Auto de Constatação, ao argumento de que o Oficial de Justiça demonstrou parcialidade, bem como sustentou que as assertivas do Agravado são inverídicas porque sua área de terras sequer faz divisa com o imóvel do Recorrido.

Aduziu que, efetivamente, semeou pastagens e construiu curral. Todavia, segundo seu argumento, assim o fez no imóvel que adquiriu de Rosélia de Oliveira Santos e não na Fazenda Independência, de forma que o Recorrido age de má-fé e altera a verdade dos fatos, com o objetivo de induzir o Juízo em erro.

Argumentou que reside no imóvel desde 2014, que de lá tira seu sustento; que o Recorrido quer se apossar indevidamente de 10 ha (dez hectares) de área que sabe não lhe pertencer, porque pertence à Gleba Paulista, que é de propriedade do Estado. Logo, pugnou pelo indeferimento da liminar. (Id. 15285495 – Pág. 24).

O Autor da demanda, ora Agravado, noticiou ao Juízo singular a continuidade de edificação por parte do Recorrente que, mesmo ciente da demanda, estava dando continuidade na construção de cercas e passou a construir um pequeno curral (Id. 15285495 – Pág. 29).

Em 04/09/2019, a Juíza
a quo
deferiu o pedido liminar, determinou a manutenção do Recorrido na posse do imóvel de 10 (dez) hectares, declinada da petição inicial e objeto da turbação, de conseguinte, determinou que o Agravante se abstenha de praticar qualquer ato espoliativo ou turbativo na posse do Recorrido, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), com limite de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), sem prejuízo da resposta criminal por transgressão de ordem judicial.

Inconformado, o Recorrente interpôs este Agravo de Instrumento em que alega que o Recorrido é proprietário de 30.832 hectares de terras e tenta avançar para áreas dos possuidores da Gleba Paulista, que é de domínio público.

Assevera que possui a área rural objeto da contenda desde 01/01/2014, ou seja, há mais de 05 (cinco) anos, e que adquiriu o imóvel de Roselia de Oliveira Santos, sendo que jamais sofreu qualquer resistência por parte do Agravado.

Argumenta que as certidões públicas expedidas pela Câmara de Vereadores e pela Prefeitura reconhecem o Recorrente como possuidor do imóvel objeto da lide, assim como a Associação dos Moradores da Gleba Paulista.

Aduz que depois do óbito de José de Souza Pinto, seus filhos resolveram avançar para a área da Gleba Paulista. Afirma que não conhece Luciara e jamais esteve na área da Fazenda Independência, tanto que seu imóvel fica a 22 km (vinte e dois quilômetros) da sede daquela fazenda.

O Agravante também alega que o Oficial de Justiça foi parcial ao elaborar o Auto de Constatação.

Aduz que as assertivas do Agravado são inverídicas porque sua área de terras sequer faz divisa com o imóvel do Recorrido.

Sustenta que o Recorrido age de má-fé e altera a verdade dos fatos, com o objetivo de induzir o Juízo em erro.

Reitera que reside no imóvel desde 2014, que de lá tira seu sustento, que o Recorrido quer se apossar indevidamente de 10 há (dez hectares) de área que sabe não lhe pertencer, porque pertence à Gleba Paulista, que é de propriedade do Estado.

Assim, formulou pedido liminar no Agravo e, no mérito, requer a reforma da decisão singular, com a consequente ordem de expedição de mandado de reintegração de posse em seu favor.

O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador Relator. Na sessão realizada em 27/11/2019, o nobre colega negou provimento ao Agravo de Instrumento.

Pedi vista para melhor conhecer dos autos e, após analisá-los, não tenho dúvida em acompanhar o voto do Desembargador Sebastião de Moraes Filho. Isso porque, consoante bem ressaltado pelo Relator, a matéria a ser apreciada restringe-se somente à presença, ou não, dos requisitos para a concessão da medida
in limine
em ação de reintegração de posse, os quais estão estampados no artigo 561 da Lei Processual Civil.
In verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I – a sua posse;

II – a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III – a data da turbação ou do esbulho;

IV – a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Logo, compete ao Julgador apreciar, de forma prudente e atenta, os referidos requisitos,
que devem ser preenchidos

concomitantemente
.

Na hipótese, todo o acervo probatório deixa evidente o exercício da posse pelo Agravante,
que juntou aos autos prova de criação de gado no local, da contratação de empregados, comprovante de pagamento do Imposto Territorial Rural, além de demonstrar a aquisição de peças, máquina, implementos e insumos para a Fazenda.

O segundo e o terceiro requisito, prova da turbação ou do esbulho e a respectiva data, também estão evidenciados a contento. Do Auto de Constatação e das fotografias a ele anexadas, extrai-se que o imóvel objeto da lide foi invadido pelo Recorrido
e o Boletim de Ocorrência, aliado às afirmativas dos Senhores
Silvanir Pereira Gomes e Antônio Wilson da Silva,
deixam evidente que o ato atentatório à posse do Recorrente ocorreu em novembro de 2018.

Por fim, a perda da posse também foi cabalmente demonstrada e constatada pelo Oficial de Justiça, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão que deferiu a liminar possessória em favor do Recorrido.

Dessa forma, diante da presença dos requisitos necessários à concessão da liminar de reintegração de posse,
acompanho o Desembargador Sebastião de Moraes Filho e também nego provimento ao Agravo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2019